Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-79.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000100-79.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA SANTOS - CPF: 105.990.626-06 (REPRESENTANTE), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), NOVA CASA BAHIA S/A - CNPJ: 10.757.237/0245-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
- ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DEFERIDA EM SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RECLAMADA PARA O RESPECTIVO CUMPRIMENTO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS - NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA POR FORÇA DA SÚMULA 410 DO STJ E EM RAZÃO DA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 130520651, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente os embargos à execução, determinando a expedição de alvará em favor do exequente na quantia bloqueada via Sisbajud (id. 73075018), observando as determinações do CNJ.

Ainda, após cumprimento das determinações, considerando o cumprimento da obrigação, determinou a extinção do processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC, devendo os autos ser remetidos ao arquivo.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Locupletamento ilícito da exequente – Execução irregular – Multa estratosférica;

2)

Irregularidade da conversão em perdas e danos – Conversão em perdas e danos que apesar de converter a obrigação de fazer mantém a multa que lhe é acessória –
Non bis in idem
- Novação - Necessidade de reforma
in totum
da sentença de extinção da execução;

3)

A penalidade do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil - Os honorários advocatícios;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que, em
28/08/2019
(id. 30491463), foi homologado o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação do
decisum
(362 STJ).

Ainda, determinou que a reclamada entregue a base da cama comprada pelo autor, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação da sentença sob pena de multa diária no valor de
R$ 100,00 (cem reais)
em caso de descumprimento.

Por fim, consignou que fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado do ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos do Novo Código de Processo Civil
.

Contra essa sentença, a reclamada interpôs recurso inominado, ao qual foi dado parcial provimento tão somente para
determinar que os juros, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir da data da citação, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95, condenando a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
(id.

35878475)

A
decisão alhures mencionada
transitou em julgado em 08/05/2020, conforme certidão anexada no id. 42564464
.

A parte exequente, no dia
09/06/2020

(id. 130510907), anexou aos autos petição de cumprimento de sentença, incluindo a condenação em danos morais, honorários advocatícios e multa de 10%, art. 523, §1o, do CPC (
R$ 9.259,73
), bem como a multa cominatória fixada na sentença (
R$ 27.500,00
), totalizando a quantia de
R$ 36.759,73 (trinta e seis mil e setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos)
.

Desse modo, a parte executada foi intimada, através do advogado constituído, do conteúdo da decisão que inaugurou a fase de cumprimento de sentença, a qual concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento), conforme artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, além da realização de penhora de bens (id. 130510912).

No id. 130510915, a reclamada efetuou o depósito da condenação referente aos danos morais e honorários sucumbenciais (
R$ 8.229,49
), apresentando
exceção de pré-executividade
, que foi conhecida parcialmente (id.

130510921) para
reconhecer o cumprimento da obrigação nos valores da condenação a título de danos morais e honorários,
determinando a expedição de alvará em face do promovente dos valores depositados no id. 34379247.

Ainda, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499 do CPC), para condenar a executada ao pagamento da quantia de
R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais)

a título de danos materiais em favor do exequente
,
sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

Por fim, determinou a intimação da
executada para pagar o valor de
R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais)
, referente a multa cominatória fixada.

No id. 130510930, houve a expedição de alvará de liberação do valor depositado nos autos em favor do reclamante.

No id. 130510939, a parte exequente apresentou planilha de cálculo da multa cominatória, sendo realizado o bloqueio judicial do valor de
R$ 37.691,73 (trinta e sete mil e seiscentos e noventa e um reais e setenta e três centavos),
conforme se vê no id. 130510943.

Diante disso, a parte executada apresentou embargos à execução (id. 130510947), que foram julgados improcedentes, determinando a expedição de alvará em favor do exequente na quantia bloqueada via Sisbajud (id. 73075018), observando as determinações do CNJ.

Ainda, após cumprimento das determinações, considerando o cumprimento da obrigação, determinou a extinção do processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC, devendo os autos ser remetidos ao arquivo. (id.

130520651)

No entanto, tendo havido a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (id.

130510921), não há se falar em incidência da multa diária anteriormente fixada nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer.

Todavia,
deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial
" (AgRg no AREsp 431.294/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe de 03/12/2014).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.850.537/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 26/8/2020.) (grifei)

Ainda, da análise detida dos autos, vê-se que a reclamada não foi intimada pessoalmente para cumprir o comando judicial proferido em sentença.

Logo, não há se falar em multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.

Ademais, a Súmula 410 do STJ assim dispõe:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Portanto, não havendo a prévia intimação pessoal da reclamada para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, afasta-se a incidência da multa cominatória.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de impugnação a penhora no valor de R$ 7.797,07, referente a execução de astreintes pelo valor originário de R$ 41.300,00 que, após embargos à execução fora reduzido para R$ 5.000,00. 2. A ação principal tinha como objetivo a restituição do valor pago indevidamente pelos meses de 06 a 07/2014, pois houve a cobrança de duas mensalidades em uma única fatura de cartão de crédito (o pagamento do serviço era realizado mediante débito automático no referido cartão). Posteriormente o Autor pleiteou tutela antecipada para que os descontos em seu cartão de crédito cessassem. 3.
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ). 4. As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial. 5. Na hipótese dos autos, a obrigação de fazer fora imposta após a apresentação da contestação e, somente o advogado da parte executada fora intimado, assim, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início
. 6. SENTENÇA REFORMADA. 7. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO (TJMT: N.U 8011951-36.2014.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020 e publicado no DJE 12/11/2020)

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PLEITO DE INCLUSÃO DE PARCELAS NÃO FIXADAS NA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À COISA JULGADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - MULTA INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inclusão, na execução, de valores não constantes no título executivo constitui ofensa à coisa julgada. Dessa forma, o comando da sentença deve ser executado com fidelidade, devendo ser afastado o excesso de execução apontado. 2.
A prévia intimação pessoal do devedor, constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT: N.U 8011140-64.2015.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 09/10/2020, publicado no DJE 14/10/2020)

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 410 DO STJ – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE SÚMULA INAPLICÁVEL POR SE TRATAR DE EMPRESA – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410 do STJ). Tal súmula foi editada em 25/11/2009 e foi publicada no DJE em 16/12/2009, porém tem como precedentes originários casos anteriores ao ora discutidos. Ausente a prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exigibilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT: N.U 1000020-34.2018.8.11.0107, Turma Recursal Cível, Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, publicado no DJE 02/09/2020)

Ressalta-se que a reclamada não é cadastrada para receber intimação/citação eletrônica, no “Cadastro Oficial de empresas com citação e intimações eletrônicas”, conforme observa-se da relação de cadastro, da qual pode ser consulta no seguinte
site

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas/consultar
.

Desse modo, mostra-se
imperioso o afastamento da multa estipulada na sentença, em razão da conversão da obrigação em perdas e danos, bem como pela ausência de intimação pessoal da recorrente, nos termos da Súmula 410 do STJ
.

Insta ressaltar que a multa
astreintes
não integra a coisa julgada, podendo ser alterada ou suprimida pelo magistrado, até mesmo de ofício.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA
MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA
. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso
.

2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.757.003/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.) (grifei)

E, ainda:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES
.

1. Inviabilidade do cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de participação financeira.

2.
Conversão da obrigação em perdas e danos
com base na cotação das ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção.

3.
Prejudicialidade das astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação
.

4.
Inocorrência de coisa julgada quanto às astreintes
. Precedente.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no REsp n. 1.351.033/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 26/3/2014.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a multa cominatória
imposta na sentença, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022